Tribunal: TJDFT
Processo: 0756850-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. ESTUDANTES RESIDENTES NA ÁREA RURAL DE PLANALTINA-DF E MATRICULADAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL. LOCALIDADE NÃO ABRANGIDA PELAS LINHAS REGULARES. DIREITO À EDUCAÇÃO EFETIVADO MEDIANTE GARANTIA AO TRANSPORTE. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de reexame necessário em relação a sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a implementar linhas de ônibus que atendam a residência das demandantes, sob pena de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar pelo valor das passagens, bem como ao ressarcimento dos valores já gastos.
2. As estudantes, residentes em em área rural de Planaltina-DF, localidade não abrangida pelas linhas regulares de transporte do Distrito Federal, encontram-se matriculadas em instituições de ensino localizadas no Distrito Federal.
3. Assim, não implementar o necessário para garantir o transporte das autoras aos estabelecimentos de ensino significa, em ultima análise, inviabilizar-lhes o direito constitucional à educação (Art. 208, VII, CF), razão de não se poder opor reparo à escorreita análise e definição constante em sentença: “( ) pode realmente não ser economicamente viável a instalação de linha de transporte público na região em razão da baixa demanda e por haver linhas de ônibus do Estado de Goiás que atendem à região, portanto, é uma questão de conveniência administrativa. Contudo, caso não haja a implantação da linha de transporte público o réu está obrigado a arcar com as despesas das autoras no trajeto em que não há transporte público do Distrito Federal” (ID 48773778,p.3), inclusive por força do art. 1o, caput e § 5o, II da Lei Distrital 4.462/2010.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.